Tribunal: TJDFT
Processo: 0749967-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. SANEAMENTO. PREVALÊNCIA. INSURGÊNCIA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a insurgência apresentada pela parte agravante não está amparada em demonstração técnica que se mostre suficiente a elidir a conclusão apresentada em perícia realizada por profissional designado pelo juízo recorrido, então resulta inviável a pretensão reformatória da decisão que homologou os cálculos realizados pelo perito contábil.
2. Recurso conhecido e desprovido.